Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-77.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO DE PORTAL PRÓPRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de Cédula de Crédito Bancário; (ii) abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias; (iii) intimação pessoal da parte autora (apelante) para promover o andamento do processo, sob pena de extinção e (iv) transcurso do prazo sem manifestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono a causa por mais de 30 (trinta) dias, precedida de intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Logo, o silêncio processual dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. Afigura-se necessária a prévia intimação pessoal da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, para extinguir o processo, por abandono da causa.
6. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJE), serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
7. Por não ter se manifestado (a parte autora) no prazo assinalado, mesmo após a intimação pessoal para impulsionar o processo, resulta correta a sentença fundamentada pelo abandono da causa (CPC, art. 485, III, § 1o).
8. Não violados os princípios da boa-fé, celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, 485, inciso III, e §1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1904887, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 7.8.2024; acórdão 1974546, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 26.3.2025; acórdão 1974594, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 18.3.2025.